Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-28.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-28.2023.8.05.0194 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAGNO GONCALVES EVANGELISTA e outros Advogado(s): KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO, EDVANIA SANTANA DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros Advogado(s):EDVANIA SANTANA DE CARVALHO, KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E AO FGTS. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e Apelação Adesiva interposta por MAGNO GONÇALVES EVANGELISTA contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000001-28.2023.8.05.0194, ajuizada pelo segundo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de salários não adimplidos, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, observada a prescrição quinquenal. Foram rejeitados os pedidos de devolução de contribuições previdenciárias e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas e FGTS, diante da nulidade do contrato temporário por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se é cabível a devolução, ao autor, dos valores descontados a título de contribuição previdenciária não repassados ao INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, inclusive quanto ao FGTS, conforme decidido pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF), sendo válida a limitação da condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. O vínculo de natureza administrativa não afasta o direito ao recebimento das verbas trabalhistas básicas nem do FGTS, em razão da nulidade da contratação por ausência de concurso, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320). 5. A ausência de determinação de anotação em CTPS na sentença torna prejudicado o exame do pedido recursal sobre esse ponto. 6. A devolução das contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas ao INSS é incabível, pois o legitimado para pleitear o repasse é o próprio INSS, na qualidade de credor, sendo a parte autora carecedora de legitimidade ativa quanto à restituição, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. É devida a condenação ao pagamento de salários, 13º, férias com 1/3 e FGTS quando reconhecida a nulidade de contrato temporário por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. Aplica-se a prescrição quinquenal às ações propostas após 13/11/2019 para cobrança de FGTS não depositado. 3. A devolução de contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas ao INSS é incabível, por ausência de legitimidade ativa do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, §2º e IX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 916, Plenário, j. 22.03.2017; STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 608, j. 13.11.2014; TJ-AL, AC nº 00000438720218020027, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 14.11.2024; TJ-CE, AC nº 00502772120218060170, Rel. Des. Maria Vilauba, j. 30.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, para manter incólume a sentença de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04